Tribunal: TJDFT
Processo: 0750358-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, na qual o Juízo de origem delimitou a execução do período de vigência do título revisional que fixou a pensão em 20% dos rendimentos do devedor, excluídas verbas indenizatórias. Ainda, determinou que, entre maio e julho de 2025, a base de cálculo correspondesse aos valores efetivamente recebidos a título de segurodesemprego, remetendo eventual inadimplemento posterior a 18/7/2025 à ação revisional em que foram fixados alimentos provisórios em 15% (quinze por cento)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste definir se o cumprimento de sentença é via adequada para majorar ou revisar a obrigação alimentar, com investigação da renda do devedor e aplicação da teoria da aparência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. A decisão agravada revela estrita aderência ao título executivo, não havendo demonstração de erro de julgamento ou de distorção do comando exequendo que justifique a suspensão de seus efeitos.
5. A pretensão recursal de majorar a pensão ou alterar a base de cálculo para valor fixo, bem como promover investigação ampla da capacidade financeira do devedor com fundamento em sinais exteriores de riqueza, não se compatibiliza com a estreita via do cumprimento de sentença.
6. Os pedidos do agravante implicam verdadeira revisão do título executivo, que deve ser veiculada em ação revisional própria, na qual se admite dilação probatória e eventual formação de novo título. A execução se presta apenas à realização do comando já definido, sob pena de violação dos limites objetivos da coisa julgada
7. Não há demonstração de probabilidade do direito nem de risco de dano grave, requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O cumprimento de sentença de alimentos deve observar os limites objetivos e temporais do título executivo, não se prestando à majoração ou revisão da verba alimentar, que dependem de ação revisional própria.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1804348, 0711340-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJe: 02/02/2024.